Tribunal: TJDFT
Processo: 0754116-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por adquirente de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida em que relata a existência de vícios construtivos, cujos custos de reparo imputa ao agente financeiro, ora apelado.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que inexiste norma legal que atribua ao agente financeiro, ora apelado, responsabilidade pela solidez ou segurança da obra.
II. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta instância recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante expor, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da sentença, demonstrando a correlação lógica entre a decisão impugnada e a insurgência recursal.
5. Configura violação ao princípio da dialeticidade a apresentação de razões recursais inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença, circunstância que inviabiliza a análise do mérito recursal e impede a adequada delimitação da controvérsia.
6. Não se conhece da apelação quando suas razões não enfrentam, de modo específico, os fundamentos adotados pelo julgador singular, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Apelação não conhecida.
8. Honorários recursais majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 932, inciso III, e 1.010, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1931266, 0702355-88.2024.8.07.0014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.